Tribunal: TJDFT
Processo: 0706708-05.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0706708-05.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PATRICK DANTAS SILVA SA TELES DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de petição do recorrente, ID 54467537, a qual noticia que houve erro de publicação da decisão ID 50550557, em nome de sua patrona, que não foi notificada pelo sistema push, sem que fosse possível a comprovação da condição de sua hipossuficiência, sendo o recurso julgado deserto. O recorrente aduz ainda que houve instabilidade no sistema pje, e requer o chamamento do feito a ordem com nova oportunidade de comprovação e consequente análise de seu recurso. Por meio do despacho ID 54584533, foi determinado a certificação pela Secretaria desta Eg 1a Turma Recursal quanto aos fatos noticiados. A Secretaria da 1a Turma anexou certidão ID 54727621, com os esclarecimentos necessários e comprovações devidas. É o breve relatório. Decido. Por meio da decisão ID 50550557, o recorrente foi intimado a comprovar a alegada hipossuficiência, devendo colecionar aos autos documentos tais como cópia da Carteira de Trabalho e contracheque atuais, se empregado, ou declaração de imposto de renda atualizada do último ano, se não tiver vínculo empregatício formal. Após decurso de prazo sem manifestação, conforme certidão ID 51035417, foi proferida nova decisão ID 51102940, indeferindo a gratuidade de justiça e determinando a intimação do recorrente para no prazo de 48 (quarenta e oito horas) proceder o recolhimento do preparo recursal sob pena de deserção. O recorrente novamente deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação, conforme certidão ID 51407616, sendo proferida a decisão ID 51510128, tornando deserto o recurso. Houve certificação do trânsito em julgado, por meio da certidão ID 52534802, e os autos foram baixados para o Juízo de origem em 18/10/2023. Conforme certificado pela Secretaria, ID 54727621, houve disponibilização no Diário de Justiça das decisões ID 50550557 e ID 51102940, em nome da patrona do recorrente Dra. Leila Nunes Porto, OAB/BA 26170, bem como não houve indisponibilidade do pje nos mencionados dias. Portanto, as referidas decisões encontram-se preclusas, não cabendo qualquer discussão a respeito. Ante o exposto, indefiro o pedido formulado na petição ID 54467537. Baixem os autos à Vara de origem, para prosseguimento da Execução de Honorários, ID 54467527. I. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito